Tribunal: TJMT
Processo: 1043576-72.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043576-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Direitos e Títulos de Crédito, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (AGRAVANTE), CLEABEDAIS MANTOVANI - CPF: 589.567.359-72 (AGRAVADO), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), GUILHERME FILIPE LEITE GHETTI - CPF: 948.678.521-04 (ADVOGADO), MARCELO ALVES DE OLIVEIRA CHAUL - CPF: 035.404.116-90 (ADVOGADO), THIAGO LUCAS LEITE DE NORONHA - CPF: 028.462.101-36 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISELMA FREIRE DE ARRUDA TICIANEL - CPF: 112.190.412-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PIERO VINCENZO PARINI - CPF: 314.474.491-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CERES REGINA METELLO PARINI - CPF: 496.769.541-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

–
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
-
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
-
DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
-
MANUTENÇÃO DO INTERESSE RECURSAL
–
REJEIÇÃ
O – MÉRITO -
PENHORA GENÉRICA
-
CRÉDITO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA
-
ORDEM DE PREFERÊNCIA
-
PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO

–

RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida constritiva/penhora em caráter genérico, sem observar a ordem legal de preferência prevista no art. 835, § 3º, do CPC, em cumprimento de sentença envolvendo crédito garantido por alienação fiduciária de safras de cana-de-açúcar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
D
efinir se a superveniência de decisão que indefere pedido de reconsideração e mantém o ato judicial impugnado acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto.
3. D
efinir se, havendo garantia fiduciária sobre determinados bens (safras de cana-de-açúcar), a execução deve necessariamente recair primeiro sobre esses bens, conforme preconiza o art. 835, § 3º, do CPC, ou se o credor pode optar pela constrição direta de outros bens do devedor, notadamente dinheiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. A decisão superveniente proferida pelo juízo de origem não substitui nem modifica substancialmente a decisão agravada, mas apenas reafirma seus fundamentos ao indeferir pedido de reconsideração, tratando-se de mera reiteração do entendimento já manifestado.

5
. Na alienação fiduciária, diferentemente do penhor, hipoteca ou anticrese, ocorre a transferência da propriedade resolúvel do bem ao credor, que se torna proprietário fiduciário, enquanto o devedor detém apenas a posse direta do bem, o que tem reflexos importantes no tratamento jurídico da execução.

6
. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.965.973/SP, firmou entendimento no sentido de que o credor de dívida garantida por alienação fiduciária não está obrigado a utilizar exclusivamente o rito extrajudicial, podendo optar pela execução judicial direta do crédito.

7
. O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não pode ser interpretado de forma absoluta, a ponto de comprometer a efetividade da execução (art. 797 do CPC), sendo necessário que o executado demonstre a existência de meio alternativo igualmente eficaz para satisfação do crédito.

8
. No caso concreto, há evidências robustas de que a garantia fiduciária (safras de cana-de-açúcar) é de difícil realização e apresenta eficácia prática seriamente comprometida, conforme reconhecido pelos próprios executados em contranotificação juntada aos autos.

9
. A opção do credor fiduciário pela execução judicial direta, com penhora de outros bens do devedor, não implica renúncia à garantia fiduciária nem à
extraconcursalidade
do crédito prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão superveniente que indefere pedido de reconsideração não substitui nem modifica substancialmente a decisão agravada, não tendo o condão de prejudicar o conhecimento do agravo de instrumento anteriormente interposto.

2
. O credor de dívida garantida por alienação fiduciária possui a faculdade de escolher entre a via extrajudicial específica ou a execução judicial direta do crédito, não estando obrigado a primeiro excutir o bem dado em garantia.

3
. O art. 835, § 3º, do CPC deve ser interpretado em consonância com o princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC), especialmente quando há evidências de que a garantia é de difícil realização ou apresenta eficácia prática
comprometida.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

em face
decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que
nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 1025709-74.2024.8.11.0041
,
deferiu medida constritiva/penhora em caráter genérico
, sem observar a ordem legal de preferência prevista no art. 835, § 3º, do CPC.

A agravante alega em suma que:

a)
as partes celebraram acordo judicial homologado por sentença transitada em julgado, constituindo título executivo judicial;

b)
para a garantia do adimplemento foram afetados bens determinados, notadamente safras de cana-de-açúcar e áreas vinculadas por meio de alienação fiduciária;

c)
a agravada, ao requerer o cumprimento de sentença, formulou pedido de penhora/arresto em termos genéricos, sem se submeter à lógica de prioridade de excussão da garantia real; e

d)
a decisão agravada acolheu a pretensão constritiva sem qualquer delimitação quanto à preferência sobre os bens dados em garantia.

Enfatiza também que a execução deve recair prioritariamente sobre os bens dados em garantia fiduciária, conforme determina o art. 835, § 3º, do CPC/15, e que a penhora genérica viola os princípios da boa-fé objetiva e da menor onerosidade (art. 805 do CPC/15).

No mais, assevera que, ao optar por atacar bens estranhos à garantia, a agravada
pratica
renúncia tácita à garantia fiduciária e ao privilégio da
extraconcursalidade
, devendo seu crédito ser tratado como concursal e sujeito à recuperação judicial.

Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo para suspender a prática de qualquer ato constritivo sobre bens que não integrem a garantia fiduciária, bem como determinar que o juízo de origem limite os atos executivos à excussão dos bens dados em garantia.

No mérito
,
requer a reforma da decisão agravada
para:

1.
R
econhecer a prioridade legal da excussão dos bens dados em garantia fiduciária, nos termos do art. 835, § 3º, CPC
/15
;

2.

D
eterminar que toda e qualquer penhora/arresto em face dos
a
gravantes se inicie pelos bens afetados em garantia, somente se alcançando outros bens em caso de comprovada insuficiência daqueles;
e

3.

V
edar expressamente a prática de penhora genérica sobre o patrimônio geral dos devedores enquanto não esgotada a excussão do bem fiduciariamente afetado.

A liminar recursal foi indeferida no
ID
nº
335071865
.

Posteriormente, a agravante apresentou petição
de
ID
nº 338950352
informando fato superveniente consistente na efetivação de bloqueio nas contas correntes da empresa, requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

A agravada apresentou contrarrazões
no
ID
nº
339298879
,
pugnando pelo não conhecimento do recurso por perda superveniente do objeto, preclus
ão
consumativa e ausência de interesse recursal, uma vez que o juízo de origem proferiu nova decisão (ID
nº
339298880) indeferindo pedido de reconsideração formulado pelos executados e mantendo integralmente o bloqueio de ativos. Subsidiariamente, requereu o desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Da
preliminar de
não conhecimento do recurso

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela agravada, que alega perda superveniente do objeto, preclus
ão
consumativa e ausência de interesse recursal.

A agravada sustenta que a superveniência de decisão que reapreciou e manteve o ato judicial impugnado no agravo acarretaria, de forma automática, a perda de seu objeto por inexistir utilidade ou necessidade no provimento jurisdicional pretendido.

Contudo, não assiste razão à agravada neste ponto. A decisão superveniente proferida pelo juízo de origem não substitui nem modifica substancialmente a decisão agravada, mas apenas reafirma seus fundamentos ao indeferir pedido de reconsideração. Trata-se, portanto, de mera reiteração do entendimento já manifestado, o que não tem o condão de prejudicar o conhecimento do agravo de instrumento anteriormente interposto.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que "
a posterior decisão que indefere pedido de reconsideração não substitui nem modifica a decisão recorrida, não tendo o condão de prejudicar o recurso anteriormente interposto
"
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
1.307.736/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018,
DJe
11/10/2018).

Ademais, o interesse recursal persiste, pois a pretensão da agravante de ver reformada a decisão que autorizou a penhora genérica sem observância da ordem de preferência do art. 835, § 3º, do CPC
/15

permanece atual e útil, especialmente considerando que o bloqueio de ativos foi efetivamente concretizado, conforme noticiado nos autos.

Quanto à alegação de preclus
ão
consumativa, observo que
esta
se referia à impossibilidade de rediscussão da matéria no juízo de origem por meio de pedido de reconsideração, o que não impede a análise do agravo de instrumento tempestivamente interposto contra a decisão original.

Portanto,
rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso
e passo à análise do mérito.

Do mérito

A controvérsia deste recurso reside em definir se, havendo garantia fiduciária sobre determinados bens (safras de cana-de-açúcar), a execução deve necessariamente recair primeiro sobre esses bens, conforme preconiza o art. 835, § 3º, do CPC
/15
, ou se o credor pode optar pela constrição direta de outros bens do devedor, notadamente dinheiro.

Não é de se olvidar que o

art. 835, § 3º, do CPC/15
estabelece que "
na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora
".

A questão, contudo, merece análise mais aprofundada quando se trata especificamente de alienação fiduciária em garantia, instituto que possui características próprias que o distinguem das demais garantias reais tradicionais.

Na alienação fiduciária, diferentemente do penhor, hipoteca ou anticrese, ocorre a transferência da propriedade resolúvel do bem
ao credor, que se torna proprietário fiduciário, enquanto o devedor detém apenas a posse direta do bem. Essa peculiaridade tem reflexos importantes no tratamento jurídico da execução.

Isto porque,
o credor de dívida garantida por alienação fiduciária não está obrigado a utilizar exclusivamente o rito extrajudicial da Lei nº 9.514/97, podendo optar pela execução judicial direta do crédito, desde que o título executivo possua liquidez, certeza e exigibilidade.

Esse precedente reconhece a faculdade do credor fiduciário de escolher a via processual que entender mais adequada para a satisfação de seu crédito, não estando vinculado à excussão prévia do bem dado em garantia fiduciária.

Sobre o tema do STJ:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PACTO ADJETO. EXECUÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se o credor de dívida garantida por alienação fiduciária de imóvel está obrigado a promover a execução extrajudicial de seu crédito na forma determinada pela Lei nº 9.514/1997. 3. Hipótese em que a execução está lastreada em Cédula de Crédito Bancário.4. A Cédula de Crédito Bancário, desde que satisfeitas as exigências do art. 28, § 2º, I e II, da Lei nº 10.931/2004, de modo a lhe conferir liquidez e exequibilidade, e desde que preenchidos os requisitos do art. 29 do mesmo diploma legal, é título executivo extrajudicial. 5. A constituição de garantia fiduciária como pacto
adjeto ao financiamento instrumentalizado por meio de Cédula de Crédito Bancário em nada modifica o direito do credor de optar por executar o seu crédito de maneira diversa daquela estatuída na Lei nº 9.514/1997 (execução extrajudicial). 6. Ao credor fiduciário é dada a faculdade de executar a integralidade de seu crédito judicialmente, desde que o título que dá lastro à execução esteja dotado de todos os atributos necessários – liquidez, certeza e exigibilidade. 7. Recurso especial não provido
”
.

(
STJ
REsp
1.965.973/SP (Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 15/02/2022)
.

Ademais, é preciso considerar as circunstâncias específicas do caso concreto. Conforme destacado na decisão do juízo de origem (ID
nº
339298880), há evidências robustas de que a garantia fiduciária (safras de cana-de-açúcar) é de difícil realização e apresenta eficácia prática seriamente comprometida, conforme reconhecido pelos próprios executados em contranotificação juntada aos autos, na qual admitem expressamente a impossibilidade de realizar a colheita da safra alienada fiduciariamente.

Confira
o seguinte trecho da contranotificação:

Nesse contexto, a aplicação rígida do art. 835, § 3º, do CPC poderia comprometer a efetividade da execução, princípio igualmente relevante consagrado no art. 797 do CPC
/15
, segundo o qual "
realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados
".

O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC
/15
), invocado pela agravante, não pode ser interpretado de forma absoluta, a ponto de comprometer a efetividade da execução. Para sua aplicação, é necessário que o executado demonstre a existência de meio alternativo igualmente eficaz para satisfação do crédito, o que não ocorreu no caso concreto.

Pelo contrário, a via proposta pela agravante (excussão da safra) mostra-se incerta, tardia e arriscada, ao passo que a penhora em dinheiro já efetivada é imediatamente idônea para assegurar a satisfação do crédito, atendendo ao princípio da efetividade executiva.

Quanto à alegação de que a opção pela penhora genérica configura renúncia tácita à garantia fiduciária e ao privilégio da
extraconcursalidade
, com consequente submissão do crédito ao regime da recuperação judicial,
essa
tese não encontra respaldo na legislação ou na jurisprudência consolidada.

O art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. Essa
extraconcursalidade
decorre da própria natureza do instituto, que transfere a propriedade resolúvel ao credor, e não de uma escolha processual quanto à forma de execução.

A opção do credor fiduciário pela execução judicial direta, com penhora de outros bens do devedor, não implica renúncia à garantia fiduciária nem à
extraconcursalidade
do crédito. Trata-se apenas do exercício de uma faculdade processual reconhecida pela jurisprudência, que não altera a natureza jurídica do crédito nem sua classificação concursal.

Ademais, os precedentes citados pela agravante (Agravo de Instrumento nº 1010743-35.2024.8.11.0000 do TJMT e julgados da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJSP) tratam de situações específicas e não representam entendimento consolidado sobre o tema, não podendo prevalecer sobre a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Diante desse
contexto, a
decisão agravada
deve ser mantida
, pois em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e atende aos princípios da efetividade da execução e da adequação dos meios executivos às circunstâncias do caso concreto.

Quanto ao pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o efeito suspensivo (ID 338950352),
resta prejudicado diante do julgamento do mérito recursal.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026